Tribunal: STF
Processo: HC 54105
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO CONCEDIDO, FIXADA A COMARCA EM
OBEDIENCIA A DECISORIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. PEDIDO DE
CO-RÉU, CONFORME CONFORME COM A DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
MAS QUE NÃO LHE CONTEMPLOU. DEFERIMENTO, POIS AS RAZOES DOS JULGADOS
CONVENCEM DO SEU DIREITO A PRETENSAO.